Tribunal: STF
Processo: ARE 1538951
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE DE ENTIDADE SINDICAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. QUESTÃO PROCESSUAL. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO COM BASE NOS ARTS. 330, INCISO IV, E 924, INCISO I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Consoante remansosa jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o prazo para emenda da petição inicial é de natureza dilatória, podendo ser ampliado a juízo do magistrado. 2. Ante a juntada das procurações individuais de alguns dos exequentes e o pedido de dilação do prazo para juntada das demais – formulado ainda durante o curso do prazo de emenda da petição inicial, consoante exigido pelo parágrafo único do art. 139 do CPC –, acompanhado de justificativas plausíveis apresentadas pelos exequentes, a medida mais adequada ao caso, ante o que impõem os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, seria o deferimento do pedido de dilação nos seus termos ou, ao menos, a concessão de prazo um pouco menos alargado do que o postulado. 3. Recurso provido” (fl. 1, e-doc. 22). 



    Os embargos de declaração opostos por Sindicato dos Professores no Distrito Federal foram rejeitados (e-doc. 29).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 8º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumentam que “não há fundamento para que haja o indeferimento da petição inicial, porque tratando-se de substituição processual, não é necessária a individualização dos instrumentos mandamentais” (fl. 19, e-doc. 38).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 43).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “a matéria afeta aos dispositivos constitucionais violados foram intensamente discutidos ao longo da demanda e especialmente apreciados pela r. decisão recorrida, restando notório o prequestionamento da matéria. Com efeito, tratou-se da legitimidade da representação sindical” (fl. 5, e-doc. 46). 



    Assinalam que “a análise do recurso não importa em reanálise de fatos e provas, porquanto se trata, unicamente, da análise jurídica afeta ao direito do Sindicato de representar judicialmente seus substituídos, executando título judicial, independentemente de autorização de seus sindicalizados” (fl. 5, e-doc. 46).



    Salientam que “o tema constitucional relativo ao artigo 8º, inciso III, da Carta Magna e ao tema 823/STF foram apresentados aos Ilustríssimos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não havendo que se falar em ausência de prequestionamento, eis que a matéria em debate foi devidamente ventilada nos termos da lei, impondo necessariamente o afastamento das Súmulas 282 e 356/STF” (fl. 8, e-doc. 46). 



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes



    6. Improcedente a postulação dos agravantes de ser aplicável o “tema 823 do STF que ratificou a ampla legitimidade extraordinária dos Sindicatos” (fl. 3, e-doc. 38).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.5.2015).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar a tese fixada no Tema 823, pois o Tribunal de Justiça, sem examinar aspectos constitucionais do paradigma de repercussão geral, decidiu sobre a questão processual referente ao indeferimento de petição inicial, nestes termos:



    “No caso em tela, a tese do ora embargante, no sentido de que o acórdão recorrido foi omisso no tocante ao reconhecimento da legitimidade do apelante, razão não lhe socorre, uma vez que referida matéria não foi abordada pela sentença recorrida, a qual se limitou a indeferir a petição inicial por falta de cumprimento da determinação de emenda. Registre-se que este Relator não pode conhecer de matéria ainda não julgada pela instância inferior, sob pena de supressão de instância” (fls. 3-4, e-doc. 141). 



    Inaplicável, na espécie, os fundamentos da tese de repercussão geral fixada no Tema 823.



    7. Sobre a alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral, com a seguinte fundamentação:



    “Em relação à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’” (fl. 3, e-doc. 43).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa de associação. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Recurso extraordinário incabível. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença terminativa. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.521.300-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 5.12.2024).



    Com a aplicação do Tema 339 da repercussão geral e a ausência de interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à falta de fundamentação no acórdão recorrido.



    8. A matéria residual referente à alegada contrariedade ao inc. III do art. 8º da Constituição da República, suscitada pelo agravantes no recurso extraordinário, não foi objeto de debate no acórdão recorrido.



    Na espécie vertente, a Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios resolveu a questão sobre o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, com os seguintes fundamentos:



    “Como informado nas razões recursais, o presente cumprimento de sentença tem por objeto o acórdão que manteve integralmente a sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do processo nº 033371/92 (0030649-57.1992.8.07.0001), deflagrado por ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal, que julgou procedente o pedido para condenar a requerida, Fundação Educacional do Distrito Federal, a pagar a cada filiado do sindicato a Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% sobre seus proventos, a contar da vigência da Lei nº 202/91. 



    O acórdão objeto de cumprimento transitou em julgado em 19/10/2005 (ID nº 27883503 do Feito nº 033371/92). 



    Os recorrentes aduzem, ainda, que ‘o cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ em virtude da grande demora por parte do Distrito Federal em apresentar dados a fim de viabilizar a liquidação do julgado’. 



    Com efeito, a 1ª Seção do colendo STJ, no acórdão que acolheu em parte os embargos de declaração opostos em face do REsp nº 1336026/PE (Tema 880), submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu:



    ‘Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017’.



    Levando em consideração a tese acima mencionada, e tendo em vista que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado no dia 26/06/2022, possível admitir a veracidade da afirmação de que o feito foi deflagrado sem a apresentação das procurações individuais com o intuito de evitar a prescrição da pretensão executória, consoante permitido pelo art. 104, § 1º, do CPC. 



    O ilustre magistrado recebeu o pedido como cumprimento individual de sentença proferida em processo coletivo e determinou a emenda da petição inicial (...)



    Dentro do prazo para emenda, os apelantes juntaram o comprovante do recolhimento das custas processuais e postularam a concessão de prazo de quinze (15) dias para juntada dos documentos apontados (ID nº 40518940). Asseveraram que tal prazo seria, pois ‘até a presente data, não foi localizado o CPF da exequente listada na certidão’. 



    O ilustre magistrado singular, considerando não cumprida a determinação de emenda da inicial, proferiu a sentença ora recorrida, indeferindo a petição inicial e extinguindo o cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 330, inciso IV, e 924, inciso I, ambos do CPC. 



    Com a devida venia ao ilustre magistrado singular, ante o pedido de dilação do prazo para o atendimento da determinação de emenda – formulado ainda durante o curso do prazo de emenda da petição inicial, consoante exigido pelo parágrafo único do art. 139 do CPC –, a medida mais adequada ao caso, ante o que impõem os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas, da celeridade e primazia do julgamento de mérito, seria o deferimento do pedido de dilação nos seus termos ou, ao menos, a concessão de prazo um pouco menos alargado, até porque nenhum prejuízo à prestação jurisdicional poderia advir dessa conduta. Ressalte-se que o prazo para emenda da petição inicial é de natureza dilatória, podendo ser ampliado a juízo do magistrado (...)



    Cabe reiterar, ainda, que os apelantes já haviam anexado parte das procurações individuais, sanando, em relação a eles, o vício da irregularidade da representação processual que deu ensejo à determinação de emenda da petição inicial, de sorte que não poderiam ter sido prejudicados com o indeferimento da petição inicial por inteiro” (fls. 3-5, e-doc. 22). 



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia apenas com fundamentos infraconstitucionais constantes do Código de Processo Civil.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial interposto simultaneamente a este recurso extraordinário com agravo, nestes termos:



    “Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial” (fl. 2, e-doc. 58).



    Essa decisão foi mantida pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4. Conforme entendimento da Segunda Seção deste Tribunal Superior, não é cabível a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno ou dos embargos de declaração. 5. Agravo interno desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 92).



    Esse acórdão do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 24.2.2025 (e-doc. 100).



    O fundamento infraconstitucional referente à ilegitimidade da entidade sindical foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que subsiste e é suficiente para manutenção do julgado recorrido. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.454.931-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. JUNTA COMERCIAL. BLOQUEIO JUDICIAL NAS FICHAS CADASTRAIS DAS EMPRESAS IMPETRANTES. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA MATÉRIA EM JULGAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELAS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Com o não conhecimento do recurso especial interposto pelas recorrentes, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.473.704-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).



    Estão presentes elementos suficientes para incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.



    9. Para rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre os procedimentos adotados em cumprimento individual de sentença coletiva e os motivos que levaram ao indeferimento da inclusão da entidade sindical no processo, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.395.503-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença coletiva. Representação. Sindicato. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.454.138-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.522.507-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral e fixou tese de repercussão geral no sentido de ser “infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva” (Plenário, DJe 14.11.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações dos agravantes. 



     



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora